Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003213-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.277.333/0001-56 (RECORRENTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003213-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1003213-74.2024.8.11.0001

Recorrente: Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Marcelo Alves de Souza Sociedade Individual de Advocacia.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- DESCONTO EM CONTA CORRENTE – SEGURO EMPRESARIAL -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - CONTRATO ASSINADO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a celebração do contrato, resta demonstrada a relação jurídica e, como consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003213-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1003213-74.2024.8.11.0001

Recorrente: Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Marcelo Alves de Souza Sociedade Individual de Advocacia.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível do
Banco do Brasil S.A
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

231862714):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarou nulas as renovações do seguro, determinou a devolução de R$ 400,33 (quatrocentos reais e trinta e três centavos) de forma dobrada e condenou o banco recorrente ao pagamento de
danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 231862715):
defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões

(Id. 231862718
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003213-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1003213-74.2024.8.11.0001

Recorrente: Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Marcelo Alves de Souza Sociedade Individual de Advocacia.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Marcelo Alves de Souza Sociedade Individual de Advocacia em face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido sustenta, em síntese, que havia um débito agendado de
R$ 400,33 (quatrocentos reais e trinta e três centavos), para ser debitado em 05/01/2024,
cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos referidos valores, bem como requer indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, em que pese as alegações do autor, não restaram comprovados nos autos os fatos constitutivos de seu direito.

Em contraponto, o banco recorrente logrou êxito em comprovar a contratação feita pelo autor via contrato assinado fisicamente, onde há uma cláusula de “autorização de débito”, constando de todas as folhas a assinatura do recorrido (Id. 231862707).

Além disso, o autor, em sua impugnação, confirma que assinou o contrato, alegando venda casada.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que o recorrido foi coagido ou ameaçado para a assinatura dos termos de contratação.

Ademais, havendo documentos no caderno processual com informações claras a respeito do seguro e, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas, inexistindo ato ilícito realizado pelo recorrente capaz de ensejar reparação civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003.
DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003. 2. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte recorrente.

Recurso Inominado: 1000594-49.2020.8.11.0087 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Recorrente: WILSON DE FATIMA RIBEIRO Recorrido: BANCO AGIBANK S.A (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço não contratado (SEGURO PRESTAMISTA), pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. 2.
Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
(TJRS Apelação Cível nº 70043999762 e 70036689248). 3. Reconhecida a contratação, não há se falar em pleito indenizatório. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1038027-17.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).”

No presente
caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo banco recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar o desconto na conta corrente do recorrido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024